Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005997-95.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ELIZETE DE SOUZA FERNANDES
AGRAVADO: MAKSUEL DA COSTA
TERCEIRO INTERESSADO – G. F. D. C.
L. G. F. D. C.
E. G. F. D. C.
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZETE DE SOUZA FERNANDES, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação de Guarda e Alimentos (autos n. 1001983-62.2022.8.11.0002), que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões.
Sustenta que a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação no 1001983-62.2022.8.11.0002, foi distribuído por dependência à Medida Protetiva de Urgência n. 1034811-48.2021.8.11.0002, perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT
Aduz que a presente decisão não merece prosperar por encontrar-se totalmente dissociadas dos preceitos legais, jurisprudências e doutrinários, vejamos: em seu art. 14 a §1° da Lei 11343/2006. A Lei Maria da Penha determina em seus artigos 14 e 33 que todos os feitos cíveis e criminais devem tramitar em uma mesma vara a fim de garantir a segurança da mulher. Esse novo entendimento vai de encontro ao interesse das mulheres.
Assevera que além dos requisitos da antecipação da pretensão recursal, encontra-se comprovadamente presentes os pressupostos indispensáveis para que tais demandas sejam julgadas na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, quais sejam, periculum in mora e fumus boni juris. Assim, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, nos termos do artigo 558, do Código de Processo Civil, necessária é a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz “a quo”.
Ao final, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, in limine de medida substitutiva, reformando a decisão id. 79909887 proferida pelo Juízo “a quo”, para que seja determinada a competência da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, para processar e julgar todos os processos que envolvem a agravante, tendo em vista a violência doméstica sofrida, em especial a AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA.
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende a agravante modificar a decisão agravada, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Em sede de cognição sumária, verifica-se a relevância dos argumentos da agravante, especialmente porque da análise da Medida Protetiva de Urgência n. 1034811-48.2021.8.11.0002, perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Conta a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, verifica-se que a medidas nela deferidas em favor da ora agravante, ainda se encontram em vigor.
Portanto, a ação de guarda e alimentos decorre da decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência n. 1034811-48.2021.8.11.0002, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete a Vara de Violência Doméstica e Familiar a análise do feito em questão.
“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]” REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Após ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora